Tribunal: TJMT
Processo: 1044089-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044089-53.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (APELADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (APELADO), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (APELADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (APELADO), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (APELADO), ESPOLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA (APELADO), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PARCELA EM ATRASO – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, CC – RECURSO PROVIDO.

Age no exercício regular de direito a instituição financeira que promove a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito, em razão de dívida inadimplida, cujo pagamento ocorreu apenas após a negativação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Indenizatória ajuizada pelo
Espolio de Eliana Auxiliadora de Souza Oliveira,
para

condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (art. 405, C.C e Súmula 362-STJ). Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, porque a inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito decorreu de exercício regular de direito, uma vez que o pagamento do financiamento se encontrava em atraso.

Assevera a existência de outras negativações anteriores em nome da autora, razão pela qual pugna exclusão da condenação imposta, em aplicação ao verbete da Súmula 385 do STJ.

As contrarrazões vieram ao id. 162037135.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, o
Espolio de Eliana Auxiliadora de Souza Oliveira
, representado por seu inventariante, ajuizou esta ação, alegando que a falecida teve seu nome lançado indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito, por dívida paga.

Disse que a parcela de no 34 do financiamento celebrado entre as partes e que deu ensejo à negativação foi quitada, e que, não obstante, a autora do espólio teve seu nome inserido no cadastro de restrições aos maus pagadores, circunstância ensejadora do dever de indenizar.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório dos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes pedidos autorais, acolhendo a tese de negativação indevida.

Merece reparos a sentença impugnada.

A rigor do que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, sustentando a inexistência dívida capaz de subsidiar embasar a negativação, uma vez que a parcela do financiamento alicerçadora da negativação, a qual seja, a de no 34, encontrava-se paga.

Todavia, não é o que os autos revelam.

A despeito da pouca legibilidade do comprovante de pagamento colacionado pela própria autora ao id. 162037470 - Pág. 2, é possível extrair do documento que o pagamento da 34a parcela, vencida em
10/11/2020
e que ensejou a negativação, foi realizado somente em
15/12/2020
, ou seja, com mais de 30 (trinta) dias de atraso, e DEPOIS DE 01 (UM) DIA de efetivada a negativação, levada a efeito em
14/12/2020
.

Portanto, nada de ilícito possui o ato perpetrado pela instituição financeira, que agiu no exercício regular ao promover a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, circunstância que afasta o dever de indenizar, a teor do disposto no art. 188 do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, com isso, julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados. Inverto o ônus sucumbencial, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023